Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. INVALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência visando a suspensão dos descontos realizados no contracheque do agravante, referentes a empréstimo consignado.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. In casu, o agravante firmou contrato com a empresa agravada, denominado instrumento particular de portabilidade de pagamento, no qual se comprometeu a contrair empréstimo em favor desta junto ao banco agravado em troca de receber vantagem econômica.
4. O agravante afirma ter sido vítima de um golpe da mencionada empresa, mas, em princípio, os contratos objeto dos autos são válidos, não tendo sido demonstrada a alegada fraude, porquanto se limita a alegar agido sob forte insistência, o que, por si só, não configura ato ilegal ou vício de consentimento passível de ensejar a anulação do negócio jurídico.
5. Verificando-se a ausência da plausibilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida.
6. Recurso conhecido e desprovido.